Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária. Contrato de locação. Atuação administrativa indevida. Incompetência do Procon. Inaplicabilidade do cdc. Remessa necessária não provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de processo administrativo instaurado pelo Procon/DF, em razão de contrato de locação de imóvel urbano residencial, pois ausente a relação de consumo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação do Procon/DF em processo administrativo envolvendo contrato de locação regido pela Lei no 8.245/1991.
III. Razões de decidir
3. O contrato de locação de imóvel urbano residencial não configura relação de consumo, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
4. As relações locatícias regidas pela Lei no 8.245/1991 não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. Logo, a atuação do Procon/DF em litígios dessa natureza extrapola sua competência legal, sendo indevida a instauração de processo administrativo.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. I; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.712/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.11.2015; TJDFT, Acórdão 1764726, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.10.2023.